Tribunal: TJDFT
Processo: 0734419-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734419-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREIRE ANTONIO ALIMENTACAO LTDA, EDNEIA AVILA FREIRE, ANA MARIA LIMA BARROS AGRAVADO: CELIA GARUTTI DA FONSECA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora SISBAJUD – Impugnação – Decisão Extra Petita – Não Configurado – Impenhorabilidade – Não Demonstrada – Fiadores – Benefício de Ordem – Renúncia Expressa – Antecipação da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FREIRE ANTONIO ALIMENTACAO LTDA, EDNEIA AVILA FREIRE e ANA MARIA LIMA BARROS contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília a qual rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte agravante. Afirmam, em síntese, trata-se de Decisão extra petita, considerando que não houve pedido específico da parte exequente de penhora SISBAJUD. Aduzem, ainda, que a penhora recaiu sobre valores destinados a pagamento de FGTS dos funcionários da primeira agravante. Por fim, sustentam que não a penhora não poderia recair sobre as fiadoras, pois sua responsabilidade é subsidiária. É o simples relatório. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Como cediço, o Novo Código de Processo Civil, ao contrário do Código anterior, veda a instauração de cumprimento de sentença de ofício, passando a prever, no parágrafo 1o do artigo 513, a necessidade de requerimento da parte interessada. Todavia, conforme inteligência do parágrafo 2o do artigo 523 do Código de Processo Civil, “não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação”. Em atenção a esse dispositivo legal, o Juízo de origem determinou, já na Decisão de ID 135626764 que iniciou a fase de cumprimento de sentença, a realização de penhora eletrônica no caso de não cumprimento voluntário da obrigação. Desta forma, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso neste ponto. Quanto à alegação de que se trata de valores destinados ao pagamento de FGTS dos funcionários da sociedade empresária, os elementos de prova colhidos aos autos do processo de origem, bem como aos presentes autos, não são aptos a comprovar a veracidade de tal alegação. Vejamos o entendimento desta Egrégia Oitava Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR EM CONTA CORRENTE. VERBA DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. 1. Não merece reparo decisão que deferiu o bloqueio de valor em conta corrente da empresa, porquanto a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira representa o meio mais eficaz para a satisfação do montante executado e, ainda, obedece à ordem de preferência estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil. 2. Ausente elemento nos autos comprobatório de que a quantia constrita em conta corrente de empresa seria destinada ao pagamento de salário de funcionários não tem lugar a sua desconstituição. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1226561, 07171242220198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA. DEMONSTRAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DA PROVA. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora realizada via BACENJUD, sobre valores depositados em conta corrente da empresa, se não há efetiva demonstração de que o numerário correspondente seria destinado ao pagamento de salários dos funcionários e a fomentar o respectivo capital de giro. (Acórdão 981575, 20160020365976AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2016, publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 566/592) Demais, é imprescindível demonstrar que a conta bancária sobre a qual recaiu a penhora se destina exclusivamente à realização de pagamento dos seus funcionários. Nesse sentido, é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PENHORA/BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente nos autos prova da nulidade do título extrajudicial ou de que a penhora tenha recaído sobre conta corrente destinada ao pagamento de encargos trabalhistas, deve ser mantida a decisão agravada que determinou o bloqueio dos valores. 2. Não basta que o devedor alegue que a penhora recaiu sobre a folha de pagamento dos seus funcionários, pois é necessário comprovar a finalidade exclusiva da conta bancária. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. (Acórdão 969679, 20160020187157AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 7/10/2016. Pág.: 357/375) Com efeito, a parte agravante nem mesmo colacionou aos autos o extrato completo da conta corrente sobre a qual recaiu a penhora. Portanto, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, verifica-se da cláusula 36 do Contrato de ID 95890384 - Pág. 5 que as fiadoras renunciaram ao benefício de ordem, em conformidade com o inciso I do artigo 828 do Código Civil, respondendo, assim, solidariamente com o afiançado. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA. PROVA PERICIAL. NULIDADE. DISCREPÂNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INSTRUMENTO VÁLIDO. RENÚNCIA. BENFEITORIAS. FIANÇA. ABDICAÇÃO AO BENEFÍCIO DE ORDEM. SOLIDARIEDADE. DUPLA GARANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (omissis) 5. A cláusula que trata sobre renúncia aos melhoramentos está de acordo com o art. 35 da citada norma, motivo pelo qual não está em dissenso os objetivos da legislação locatícia. 6. No contrato de locação de imóvel, tendo sido a fiança prestada sem o benefício de ordem, possui o locador direito subjetivo de cobrar do fiador pelos aluguéis inadimplidos pelo locatário. 7. Havendo dupla garantia, remanesce a que foi primeiro contratada. 8. Não se aplica o § 8o do art. 85 do CPC, pois não se está diante de causa inestimável ou irrisório o proveito econômico, nem de demanda cuja importância é muito baixa. 9. Recursos não providos.” (Acórdão 1615010, 07066681620208070020, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FIADOR. LEGITIMIDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA. I - O fiador em contrato de abertura de crédito possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação monitória proposta para cobrança de débito oriundo do contrato. II - No contrato de abertura de crédito, a fiadora assumiu solidariamente com a empresa-contratante o cumprimento de todas as obrigações durante a vigência do contrato e renunciou expressamente ao benefício de ordem, logo, a dívida é exigível em relação a ela. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1419011, 07050511320228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 12/5/2022.) Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Ao agravado, em sede de Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator